Tribunal: STF
Processo: Rcl 79280
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE NORMA TRABALHISTA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARE 1121633 (TEMA 1046 - REPERCUSSÃO GERAL) E AO ARE 1018459 (TEMA 935 - REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE FEIRANTE E VENDEDOR AMBULANTE NO ESTADO DE GOIÁS - SINDIFEIRANTE GO em face de acórdão (e-doc. 06) da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0011523-32.2023.5.18.0016 que supostamente teria contrariado o assentado no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral), no ARE 1018459 (Tema 935 - Repercussão Geral) e no RE 883642 (Tema 823 - Repercussão Geral).

2. Dos autos, extrai-se que a Ação de Cumprimento nº 0011523-32.2023.5.18.0016 foi movida pelo reclamante em face de SILVANDO DE JESUS PEREIRA visando à garantia de cumprimento de norma coletiva, ao recebimento de contribuições assistencial e sindical e pagamento de benefício social familiar.

3. A sentença (e-doc. 45) foi pela improcedência dos pedidos nos seguintes termos:
 
BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR 
Primeiramente cabe registrar que são válidas as normas coletivas que estipularam o benefício social familiar aos trabalhadores abrangidos por elas, por meio de organização gestora especializada, com a participação financeira das empresas por empregado que possui. Cite-se, a respeito, a tese jurídica fixada IRDR nº 0010882-63.2021.5.18.0000 deste TRT.  
Ocorre que, conquanto a revelia do reclamado, não há informações concretas nos autos acerca da existência de empregados deste, eis que se trata de empresário individual, fazendo serviços ambulantes de alimentação (ID b1cece2). 
Sopesado isso, em razão de que o benefício previsto nas normas coletivas é destinado aos "trabalhadores subordinados a esta Convenção Coletiva de Trabalho", custeado pelas empresas e não havendo trabalhadores, rejeito o pedido. 
Rejeito, também, o pedido da multa da CCT correspondente.
(...)
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL 
A CCT/2023 prevê o seguinte:
(...)
Conforme já decidido nesta R. Sentença o reclamante é um empresário individual (ID b1cece2), não estando por isso obrigado ao pagamento da contribuição assistencial patronal. 
Ao que se verifica nas CCTs, nos termos da cláusula normativa o documento de ID b1cece2 é um dos documentos de oposição à cobrança da parcela. 
Assim, rejeito o pedido. 
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL
Consta na Súmula 666 do E.STF: “A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo.” 
Não se trata de reclamado filiado ao autor. 
Assim, julgo improcedente o pedido da contribuição confederativa patronal.
(...)
III – D I S P O S I T I V O 
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente Ação de Cumprimento para absolver o reclamado SILVANDO DE JESUS PEREIRA 01932255141 (SILVANDO GRELHADOS) dos pedidos formulados pelo reclamante SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE FEIRANTE E VENDEDOR AMBULANTE NO ESTADO DE GOIÁS – SINDIFEIRANTE GO.
(e-doc. 45, grifo nosso)
  4. Em face de tal decisão, foi interposto recurso ordinário que não foi conhecido, conforme acórdão (e-doc. 06) cujos trechos são abaixo transcritos:

O sindicato autor recolheu as custas processuais e, diante disso, o requisito processual atinente à preparação recursal está atendido. 
Isso não obstante, examinando a fundamentação apresentada pelo sindicato recorrente percebo que ela é inteiramente dissociada da sentença. 
O juiz de primeira instância decidiu que i) "são válidas as normas coletivas que estipularam o benefício social familiar aos trabalhadores abrangidos por elas, por meio de organização gestora especializada, com a participação financeira das empresas por empregado que possui"; e ii) conquanto a revelia do reclamado, não há informações concretas nos autos acerca da existência de empregados deste, eis que se trata de empresário individual, fazendo serviços ambulantes de alimentação"; iii) "o benefício previsto nas normas coletivas é destinado aos "trabalhadores subordinados a esta Convenção Coletiva de Trabalho", custeado pelas empresas e não havendo trabalhadores, rejeito o pedido.". (ID. 7d8b191 - Pág. 2/3, destaquei). 
Sem nada dizer a respeito da "existência de empregados", o sindicato autor recorreu dizendo:
(...)
Como se vê, em síntese, o fundamento da sentença é: embora o benefício social familiar seja válido, ele não é exigível da ré porque não há nos autos provas de que ela tenha empregados, presumindo-se o oposto porque ela "se trata de empresário individual, fazendo serviços ambulantes de alimentação".
Em outras palavras, segundo o juiz sentenciante, a ré não está obrigada ao pagamento do benefício validamente estabelecido na norma coletiva, porque ela não tem empregados. 
Assim, a fundamentação recursal que diz respeito à validade da norma coletiva que estabelece o Benefício Social Familiar e à incontrovérsia quanto ao não pagamento do benefício é inteiramente dissociada da sentença.
(...)
Não conheço do recurso ordinário do sindicato autor, porque a fundamentação é inteiramente dissociada da sentença.
(e-doc. 06, grifo nosso)

5. Posteriormente, foi interposto recurso de revista, o qual foi negado seguimento. Em face de tal decisão, foi interposto agravo de instrumento que também foi negado seguimento (e-doc. 49). Os embargos de declaração depois opostos foram considerados incabíveis em decisões no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 51 e 52)

6. O Reclamante considera que teria havido violação ao assentado por esta Corte nos paradigmas invocados, pois a decisão:

    a) “ao não respeitar os direitos absolutamente indisponíveis, viola a autonomia das negociações coletivas e compromete a segurança jurídica dos trabalhadores, que veem seus direitos fundamentais ameaçados por interpretações equivocadas das normas coletivas” (e-doc. 01, p. 5);

    b) “ao exigir autorizações que não são requeridas pela jurisprudência do STF, restringiu indevidamente a legitimidade dos sindicatos, comprometendo a defesa dos direitos dos trabalhadores e violando o princípio da segurança jurídica” (e-doc. 01, p. 6).

7. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos “efeitos das decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região que violam os Temas 935, 1046 e 823 do STF, até o julgamento final desta reclamação constitucional” (e-doc. 01, p. 8).

8. No mérito, roga pela procedência para obter a “cassação da decisão reclamada, restabelecendo-se o entendimento fixado nos Temas 823, 935 e 1046 da repercussão geral do STF” (e-doc. 01, p. 7).

9. Na oportunidade, requereu, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita (e-doc. 01, p. 3), acompanhada de declaração de hipossuficiência por meio da qual declara “que a entidade não dispõe de condições econômicas financeiras, incluindo receita/rendimentos para arcar com quaisquer despesas processuais de custas à honorários advocatícios/periciais, sem prejuízo da manutenção das atividades ordinárias da entidade” (e-doc. 24).

Eis o Relatório. Decido.
 
10. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

11. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 
 
12. A controvérsia cinge-se sobre a inobservância ou não, pelo acórdão reclamado (e-doc. 06), quanto ao decidido no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral), no ARE 1018459 (Tema 935 - Repercussão Geral) e no RE 883642 (Tema 823 - Repercussão Geral) cujas teses são abaixo transcritas:
 
Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido. (ARE 1121633, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n  DIVULG 27.04.2023  PUBLIC 28.04.2023, grifo nosso) 
 
Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Acordos e convenções coletivas de trabalho. Imposição de contribuições assistenciais compulsórias descontadas de empregados não filiados ao sindicato respectivo. Impossibilidade. Natureza não tributária da contribuição. Violação ao princípio da legalidade tributária. Precedentes. 3. Recurso extraordinário não provido. Reafirmação de jurisprudência da Corte. (ARE 1018459 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23.02.2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-046 DIVULG 09.03.2017 PUBLIC 10.03.2017, grifo nosso)
 
Tese fixada no ARE 1018459 ED (Tema 935 - RG): "É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição".
 (grifo nosso)

Tema 823 - Legitimidade dos sindicatos para a execução de título judicial, independentemente de autorização dos sindicalizados. 
Tese: Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. (RE 883642 RG, Rel. Min. Presidente RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 18.06.2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25.06.2015 PUBLIC 26.06.2015, grifo nosso) 
13. Como visto, os referidos processos tratam dos limites das normas coletivas de trabalho no que tange à restrição de direitos trabalhistas e à imposição de contribuições a todos os trabalhadores da categoria. 

14. No Tema 1046 - RG (ARE 1121633), esta Corte assentou serem constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente de explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. 

15. Por outro lado, no Tema 935 – RG (ARE 1018459), o STF declarou ser constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição.

16. Já no Tema 823 - RG, foi estabelecido que sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 

17. Faz-se de extrema importância registrar que esta é, no mínimo, a terceira vez que o reclamante utiliza a reclamação constitucional para tentar reverter decisões proferidas nos autos do Processo nº 0011523-32.2023.5.18.0016.

18. Na RCL 71171 apontou como decisão reclamada o acórdão do TRT que não conheceu do recurso ordinário, mesmo pronunciamento judicial apontado como ato reclamado nestes autos. Já na RCL 72611, apontou como ato reclamado decisão monocrática proferida no âmbito do TST, que negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista.

19. Em ambas, o mesmo desfecho: negativa de seguimento ante o não esgotamento das instâncias, na forma do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil.

20. Após o reconhecimento, pelo TST, em 24.04.2025, do não cabimento dos últimos embargos de declaração opostos pelo reclamante e com a determinação de certificação do trânsito em julgado do processo originário (e-doc. 51), o reclamante novamente utiliza-se da reclamação constitucional.

21. Além da impossibilidade de se utilizar a reclamação constitucional para impugnar decisão judicial transitada em julgado (art. 988, § 5º, I, CPC/2015), não é demais frisar que o acórdão reclamado (e-doc. 06) deixou de conhecer o recurso porque as razões recursais não guardavam relação com os fundamentos adotados na sentença, verbis:

Isso não obstante, examinando a fundamentação apresentada pelo sindicato recorrente percebo que ela é inteiramente dissociada da sentença. 
O juiz de primeira instância decidiu que i) "são válidas as normas coletivas que estipularam o benefício social familiar aos trabalhadores abrangidos por elas, por meio de organização gestora especializada, com a participação financeira das empresas por empregado que possui"; e ii) conquanto a revelia do reclamado, não há informações concretas nos autos acerca da existência de empregados deste, eis que se trata de empresário individual, fazendo serviços ambulantes de alimentação"; iii) "o benefício previsto nas normas coletivas é destinado aos "trabalhadores subordinados a esta Convenção Coletiva de Trabalho", custeado pelas empresas e não havendo trabalhadores, rejeito o pedido.". (ID. 7d8b191 - Pág. 2/3, destaquei). 
Sem nada dizer a respeito da "existência de empregados", o sindicato autor recorreu dizendo:
(...)
Como se vê, em síntese, o fundamento da sentença é: embora o benefício social familiar seja válido, ele não é exigível da ré porque não há nos autos provas de que ela tenha empregados, presumindo-se o oposto porque ela "se trata de empresário individual, fazendo serviços ambulantes de alimentação".
Em outras palavras, segundo o juiz sentenciante, a ré não está obrigada ao pagamento do benefício validadamente estabelecido na norma coletiva, porque ela não tem empregados. 
Assim, a fundamentação recursal que diz respeito à validade da norma coletiva que estabelece o Benefício Social Familiar e à incontrovérsia quanto ao não pagamento do benefício é inteiramente dissociada da sentença.
(...)
Não conheço do recurso ordinário do sindicato autor, porque a fundamentação é inteiramente dissociada da sentença.
(e-doc. 06, grifo nosso)

22. Nesse cenário, o que se tem é uma verdadeira distância entre a hipótese fática dos paradigmas invocados (limites das normas coletivas de trabalho no que tange à restrição de direitos trabalhistas e à imposição de contribuições a todos os trabalhadores da categoria, bem como a legitimidade de execução de entidades sindicais) e a hipótese fática subjacente à decisão reclamada (fundamentação recursal que não ataca os reais fundamentos da sentença recorrida), o que revela a inadmissibilidade da reclamação em razão do não preenchimento do requisito da aderência estrita (nesse sentido: Rcl 51152 AgR e Rcl 43321AgR).

23. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios que não estejam relacionados com a preservação de competência do Supremo Tribunal Federal, com a garantia da autoridade de suas decisões e das súmulas vinculantes.

24. Pelo exposto, em virtude da ausência de aderência estrita e da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo recursal, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

25. Com vistas a obter os benefícios da justiça gratuita, o reclamante declarou “que a entidade não dispõe de condições econômicas financeiras, incluindo receita/rendimentos para arcar com quaisquer despesas processuais de custas à honorários advocatícios/periciais, sem prejuízo da manutenção das atividades ordinárias da entidade” (e-doc. 25).  

26. Embora tenha feito juntada de uma série de extratos de conta corrente relativos aos meses de dezembro/24 (e-doc. 32 e 33), janeiro/25 (e-doc. 31), fevereiro/25 (e-docs. 27, 34 e 35) e de 1º a 11 de março/25 (e-docs. 36 e 37), não há qualquer comprovação, seja mediante extrato ou declaração do setor contábil da entidade sindical, que ateste a situação financeira do sindicato no mês corrente. 

27. Não obstante, deixei de intimar o reclamante para apresentação de novos documentos que subsidiem a declaração de hipossuficiência e comprovem a situação financeira atualizada do sindicato, em virtude da manifesta inadmissibilidade da ação. 

28. Realço, contudo, que a interposição de eventual recurso em face desta decisão exige o recolhimento de preparo ou apresentação dos documentos a que se refere o item 27 desta decisão, sob pena de deserção.
 
29. Reforço, por fim, a decisão pela negativa de seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 9 de maio de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente